Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726718-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a procuração coligida pela autora (ID 34383189), ora apelante, conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso para representá-la em Juízo, foi firmada por pessoa distinta dos representantes legais da empresa, observando-se as informações contidas no contrato social (ID 34383188). Ademais, inexiste no feito qualquer documento capaz de demonstrar que o subscritor da procuração tenha poderes de representação designados nos atos constitutivos da pessoa jurídica recorrente ou que seja um dos seus diretores, nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora